Tribunal: TJMT
Processo: 1002509-48.2018.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002509-48.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CAMILA CAMILO DA SILVA - CPF: 060.368.761-06 (JUIZO RECORRENTE), CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE - CPF: 804.363.821-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CAMILA CAMILO DA SILVA - CPF: 060.368.761-06 (RECORRIDO), CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE - CPF: 804.363.821-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO SEGURANÇA –
CONTRATO DE ESTÁGIO –
POSSIBILIDADE DO ESTAGIÁRIO EXERCER NOVO CONTRATO COM A MESMA PARTE CONCEDENTE – ESTÁGIOS EM FASES DISTINTAS DO CONHECIMENTO (NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR) –
LIMITE DE DOIS ANOS – POSSIBILIDADE – UNIVERSALIZAÇÃO E ACESSO AO ENSINO –
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. Os estágios de ensino médio e o de ensino superior acontecem em dois ciclos diferentes de aprendizado, formalizados por contratos independentes, com condições, funções, carga horária, remuneração e requisitos diferentes. A Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, não traz em seu bojo a limitação de contratação para diferentes tipos de estágios, sejam eles de ensino médio, superior ou profissionalizante.

2. Embora o art. 11 da Lei nº 11.788/2008 (Lei do Estágio) preveja que a duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 02 (dois) anos, o contrato de estágio exercido durante o ensino médio não se comunica com o período do exercido em nível superior, pois os objetos são distintos.

3. Sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Carlos Augusto Ferrari
, nos autos de
Mandado de Segurança n.º 1002509-48.2018.8.11.0041,
impetrado por
CAMILA CAMILO DA SILVA,
contra ato coator do
CHEFE DE DIVISÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E ESTÁGIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão de liminar para
anular a decisão proferida e continuar o estágio nível superior em direito por mais um ano, esgotando, assim, o prazo máximo de dois anos que lhe é garantido.

A sentença concedeu a segurança almejada, para anular a decisão proferida pela autoridade coatora, a fim de assegurar à impetrante o direito de exercer o estágio de nível superior na área de Direito, no Fórum Cível da Comarca de São José do Rio Claro, independentemente do tempo de estágio já exercido durante o ensino médio.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, mas a sentença submetida ao reexame necessário - Id. 78614961.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 78614965.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela confirmação da eficácia da sentença – Id. 79022997.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de reexame necessário de sentença que nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu a ordem pretendida para assegurar a Impetrante o direito de exercer o estágio de nível superior na área de Direito, Comarca de São José do Rio Claro – TJ/MT, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, independentemente do estágio já exercido durante o ensino médio.

A liminar pleiteada foi concedida – Id. 78612042.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar, que garanta à Impetrante o direito de prorrogar o contrato de estágio de nível superior

na área de Direito no Fórum da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

Ressai dos autos que a Impetrante, após submeter-se ao processo seletivo para contratação de estagiários de nível superior na área de Direito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foi aprovada para o exercício da função.

Aduz, contudo, que após o envio da sua documentação para o setor de Recursos Humanos (divisão de estágio), foi informada que, apesar de aprovada, não poderia ser contratada por prazo superior a 13 (treze) meses, pois já havia estagiado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, durante o período em que cursou o ensino médio.

Assim, consigna que exerceu estágio diverso do aprovado, de modo que o ato do Impetrado violou o seu direito líquido e certo.

Da análise criteriosa dos autos, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, existência de ofensa a direito líquido e certo da Impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de reexame, não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pela Impetrante, justifica o deferimento da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

Pois bem. A Lei Complementar nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, não traz em seu bojo a limitação de contratação para diferentes tipos de estágios, sejam eles de ensino médio, superior ou profissionalizante. Todavia em seu artigo 11, delimita o prazo de duração do estágio, que dispõe:

Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.

Sendo assim, a finalidade do estágio é proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural. (art. 9º, II da Lei 11.788/2008).

Ademais, a lei que regulamenta o estágio de estudantes, tem como escopo a preparação do estudante para o trabalho produtivo em todos os níveis de aprendizagem, ou seja, educação de nível superior, educação profissional ou de ensino médio, conforme estabelece o art. 1º da Lei nº 11.788/08,
in verbis
:

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.

Saliento que os estágios de ensino médio e o de ensino superior acontecem em dois ciclos diferentes de aprendizado, formalizados por contratos independentes, com condições, funções, carga horária, remuneração e requisitos diferentes.

Nesta ordem de ideias, o fato da Impetrante ter realizado estágio, no nível médio de ensino, não é óbice para que a mesma realize estágio, no nível superior de ensino, ainda que seja com a mesma parte concedente, posto que são fases distintas de ensino, aprendizagem e aperfeiçoamento profissional.

Desta forma, impedir que a Impetrante exerça estágio, em nível superior pelo fato de já ter estagiado no Tribunal de Justiça é contrariar os princípios da Carta Magna no que tange ao sistema de ensino.

Nesse contexto, fazendo uma leitura conjunta, finalística, integrativa e teleológica em os referidos dispositivos legais, é possível concluir que esta limitação de contrato de estágio por 02 (dois) anos com a mesma concedente é aplicável para cada nível de aprendizagem, ou seja, 02 (dois) anos de estágio no nível médio e 02 (dois) anos de estágio no nível superior, pois somente assim será possível uma melhor preparação do estudante para o trabalho a ser desempenhado em sua vida profissional, em perfeitamente harmonia e conjugação entre teoria (acadêmica) e prática.

Nesse diapasão, o período de estágio durante o ensino médio não é óbice para o exercício do prazo de dois anos de estágio de nível superior, com a mesma parte concedente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE EXERCÍCIO DE ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR INDEPENDENTE DO PERIODO REALIZADO DURANTE ENSINO MÉDIO – PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTACAO E INEFICACIA DA MEDIDA ACASO DEFERIDA AO FINAL DEMONSTRADOS PELA IMPETRANTE – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 11, da Lei nº 11.788/2008, a duração do estágio na mesma parte concedente, não poderá exceder a dois anos; inexistindo regulamentação se tal prazo compreende o período estagiado no ensino médio e no nível superior. Ausente previsão legal expressa acerca da matéria, esta Egrégia Corte de Justiça possui precedente no sentido de que, o período estagiado durante o ensino médio não constitui óbice ao exercício do prazo de dois anos de estágio de nível superior, na mesma parte concedente. (TJ/MT - N.U 1004801-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE ESTÁGIO – POSSIBILIDADE DO ESTAGIÁRIO EXERCER NOVO CONTRATO COM A MESMA PARTE CONCEDENTE – ESTÁGIOS EM FASES DISTINTAS DO CONHECIMENTO (NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR) – POSSIBILIDADE – UNIVERSALIZAÇÃO E ACESSO AO ENSINO – RECURSO PROVIDO. Os estágios de ensino médio e o de ensino superior acontecem em dois ciclos diferentes de aprendizado, formalizados por contratos independentes, com condições, funções, carga horária, remuneração e requisitos diferentes. A Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, não traz em seu bojo a limitação de contratação para diferentes tipos de estágios, sejam eles de ensino médio, superior ou profissionalizante. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – AI 1007829-42.2017.8.11.0000 – Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes. Data do julgamento: 03.06.2020).

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR – INDEFERIMENTO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO ESTÁGIO – REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO PERANTE O MESMO ÓRGÃO CONCEDENTE DURANTE O ENSINO MÉDIO – CONTRATOS INDEPENDENTES – LAPSO TEMPORAL NÃO CUMULATIVO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRESENÇA – LIMINAR RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. O período de dois anos de estágio supervisionado remunerado, galgado pela impetrante mediante processo seletivo nível médio, não se comunica com aquele outro galgado também por meio de processo seletivo distinto, este de nível superior, pois, a uma, nenhum dos editais dos certames previu expressamente a vedação de cumulação de exercício de estágios de nível médio e superior, caso viessem a ocorrer, e, a duas, porque, limitar o livre exercício de estágio, decorrente de certames qualificatórios distintos, com vínculos contratuais distintos, ainda que com o mesmo órgão, significaria vilipendiar os princípios constitucionais regentes do sistema de ensino presentes no ordenamento jurídico pátrio. Segurança concedida. Liminar ratificada. (N.U 1011604-60.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 29/08/2020).

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021